Tribunal: TJSP
Processo: 0002830-84.2018.8.26.0073
Classe: Agravo Interno Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000713613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0002830-84.2018.8.26.0073/50000, da Comarca de Avaré, em que é agravante
INSTITUIÇÃO CHADDAD DE ENSINO LTDA, é agravada JOSIANE APARECIDA
DOMINGOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 11 de agosto de 2020
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 0002830-84.2018.8.26.0073/50000 - Avaré - VOTO No 2/3
Voto no 37107
Agravo regimental n° 0002830-84.2018 /50000
Agravante: Instituto Chaddad de Ensino Ltda.
Agravado: Josiane Aparecida Domingos
Agravo regimental - recurso manifestamente inadmissível -
decisão mantida - agravo regimental improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática
de fls. 241/243 que negou seguimento a recurso de apelação
manifestamente inadmissível, interposto pela ora agravante.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que a decisão monocrática
impugnada anotou que, “em razões recursais, a apelante apenas
reproduziu os termos de sua contestação (fls. 148/157), sem,
contudo, impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença
guerreada, o que lhe competia, nos termos do art. 1.010 do Código
de Processo Civil”.
Ou seja, a recorrente busca a apreciação da matéria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 0002830-84.2018.8.26.0073/50000 - Avaré - VOTO No 3/3
apresentada em defesa, sem impugnar objetivamente o fundamento
do MM. Juízo “a quo” para julgar o pedido inicial, infringindo o
disposto no art. 1.010,II do Código de Processo Civil.
E tais fundamentos não restaram alterados pelas razões de
fls. 01/04.
Destarte, não havendo razões plausíveis a sustentar a
reforma da decisão monocrática, é de rigor a sua manutenção.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
regimental.
Coutinho de Arruda
Relator